Tribunal: TJPA
Processo: 0806297-96.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806297-96.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ROOSEVELT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PROTEC PRODUTOS E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME

PROCURADOR: ADILSON JOSE MOTA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO PELO RECORRENTE EM FLS. ID 5752697, DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 27/09/2018, AS 09:30 HORAS, DEVIDO O JUÍZO NÃO ESTAR CONVENCIDO QUANTO A REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, MANTENDO A AUDIÊNCIA ANTERIORMENTE DESIGNADA, E MANTENDO TAMBÉM SUSPENSO O PAGAMENTO DO ACORDO ATÉ A EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVANTE JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –

Verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, pois anexou documentos que demonstram pela desnecessidade da designação da audiência para sanar toda e qualquer dúvida que ainda possa existir para o Juiz Singular em relação ao antigo/novo procurador do recorrente/agravante.

II - Portanto, levando-se em consideração o princípio da celeridade processual, entendo não existir necessidade de se designar uma audiência, apenas para se discutir acerca de qual procurador seria o representante legal do requerente.

III - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o ora agravante mora em Goiânia/GO, logo, terá que arcar com despesas de passagens aéreas, hospedagens e outras coisas para comparecer no local da audiência (Estado do Pará) apenas para sanar uma dúvida que pode ser sanada pelos documentos apresentados.

IV –
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido
no sentido de suspender a audiência designada, mantendo suspenso o pagamento das parcelas do acordo homologado entre as partes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
ROOSEVELT DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Execução de Sentença em face de
PROTEC PRODUTOS

E SERVIÇOS TECNICOS LTDA - ME
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente em fls. ID 5752697, de cancelamento da audiência designada para o dia 27/09/2018, as 09:30 horas, devido o juízo não estar convencido quanto a regularidade de representação processual, mantendo a audiência anteriormente designada, e mantendo também suspenso o pagamento do acordo até a efetiva realização do ato.

Inconformado com a decisão agravada, o recorrente interpôs o presente recurso alegando que a mesma merece ser reformada, pois afirma que além da audiência designada ser inócua, a mesma é dispendiosa para o recorrente, tendo em vista o agravante possuir mais de sessenta anos, e como idoso possui limitações de idade, o que dificulta ainda mais a sua locomoção a cidade de Belém/PA apenas para uma simples audiência para esclarecer algumas informações ao Juízo.

Afirma, que os poderes outorgados ao seu antigo mandatário no ano de 2011, ainda que referentes a outros autos, foram expressamente revogados em 2017, não havendo então o que se falar em designação de audiência conciliatória, pois não há o que conciliar nos autos, devido o antigo mandatário ter quebrado a confiança do agravante, por isso se procedeu a revogação da procuração que outorgava poderes ao antigo procurador.

Ademais, menciona que embora a procuração outorgada pelo recorrente contenha cláusula de irrevogabilidade, o art. 684 prevê que havendo quebra de confiança, o instrumento poderá ser revogado unilateralmente, além de mais, caso haja uma clausula de irrevogabilidade no instrumento procuratório, a revogação só será ineficaz se a mesma clausula for condicionada de um negócio jurídico bilateral, ou se estiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, nos termos do art. 684 do Código Civil, o que não vem a ser o presente caso.

Finaliza, aduzindo que além da decisão agravada estar impedindo de receber os valores relativos ao acordo firmado nos autos de sentença da ação principal, terá que arcar com o pagamento de passagens aéreas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tanto para ele quanto para o seu advogado que também reside no Estado de Goiás, além de que, também terá que arcar com despesas locais como locomoção e diárias de hotel, que poderão chegar a custo elevado de R$ 7.000,00 (sete mil reais), apenas para esclarecer a revogação de uma antiga procuração que não possui mais validade.

Juntou documentos às ID.842360/842362.

Às ID.959384 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.996706 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido formulado pelo recorrente em fls. ID 5752697, de cancelamento da audiência designada para o dia 27/09/2018, as 09:30 horas, devido o juízo não estar convencido quanto a regularidade de representação processual, mantendo a audiência anteriormente designada, e mantendo também suspenso o pagamento do acordo até a efetiva realização do ato.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, pois anexou documentos que demonstram pela desnecessidade da designação da audiência para sanar toda e qualquer dúvida que ainda possa existir para o Juiz Singular em relação ao antigo/novo procurador do recorrente/agravante.

Digo isto, porque conforme às ID.842362 ficou claro que a procuração outorgada pelo agravante no ano de 2011 que constituía poderes para seu antigo advogado (Sr. Ricardo Ribeiro Neto) lhe representar e realizar demais atividades em seu nome, foi revogada no dia 20/04/2017, ou seja, deixou de representar legalmente o agravante em qualquer ação processual.

Portanto, levando-se em consideração o princípio da celeridade processual, entendo não existir necessidade de se designar uma audiência, apenas para se discutir acerca de qual procurador seria o representante legal do requerente.

Importante ressaltar ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o ora agravante mora em Goiânia/GO, logo, terá que arcar com despesas de passagens aéreas, hospedagens e outras coisas para comparecer no local da audiência (Estado do Pará) apenas para sanar uma dúvida que pode ser sanada pelos documentos apresentados.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a audiência designada, mantendo suspenso o pagamento das parcelas do acordo homologado entre as partes.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2020